Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 057.777.004-70 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – SUBIDA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE

JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
converteu sua custódia em flagrante em preventiva
nos autos do APFD n.o 1001144-87.2020.811.0008 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o causídico relata que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
26/09/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; todavia, na sua intelecção,
não restou configurada qualquer hipótese de flagrância
e os elementos de informação até então coligidos demonstram que
o paciente não tem qualquer envolvimento nos ilícitos imputados
, demais disso,
é primário, ostenta bons antecedentes, exerce trabalho lícito e possui residência fixa
, com família constituída, tornando
ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP
[
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
].

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para que seja beneficiado com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a inicial com os documentos digitais disponíveis no ID 59579975 e ID 59579978.

A tutela de urgência restou indeferida (ID 39035495) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos no ID 39534987.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39916995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Josinaldo Teixeira da Silva
foi preso em flagrante delito diante da existência de fortes indícios de que teria cometido os delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
, permanecendo segregado desde então, o que, no entender da defesa, configura coação ilegal e enseja a concessão da presente ação de
habeas corpus
.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais combatidos que a medida segregatícia imposta ao favorecido nessa ordem está respaldada no pressuposto de admissibilidade insculpido no art.
313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato dos delitos que lhe são imputados [
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo
], quando somadas,
atingem patamar superior a 04 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com os delitos que lhe estão sendo imputados, em especial, os
depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública
que efetuaram a prisão em flagrante. E como é sabido, a teor do
Enunciado

Orientativo

n.o 08
da TCCR/TJMT, as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública são consideradas válidas desde que condizentes com as circunstâncias da prisão e corroborados por outros elementos de convicção, o que, em princípio, aparenta ser o caso dos autos.

Além do mais, é de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta
com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A
propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, com relação ao
periculum libertatis
, verifico que embora não tenha se valido de fundamentação exemplar, a d. autoridade impetrada destacou em suas razões de decidir ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
acautelar a ordem pública
(ID 59579978, p. 9), máxime diante da
gravidade concreta
dos crimes praticados.

E conquanto o impetrante não tenha trazido à baila a documentação colhida durante a fase policial, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que o favorecido nessa ordem foi surpreendido na posse de
“expressiva quantidade Cocaína, acondicionado em
19 (dezenove) porções
, um caderno de anotações do tráfico pertencente ao mesmo, além de uma significativa quantia em dinheiro (R$800,00), bem como três armas de fogo, sendo uma Espingarda calibre compatível 32, de aparente construção artesanal, uma carabina, calibre 5,5mm e uma Pistola, calibre 5.5 mm modificada para o calibre .22 LR (Long Rifle), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(sic – ID 67913974, p. 05); o que, de fato, revela a
gravidade concreta
dos delitos perpetrados e justifica, ao menos por ora, a manutenção do ergástulo para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau, embora não se apresentem modulares, revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos a ele imputados.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbiceno fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, máxime diante da subida quantidade e da natureza altamente nociva dos entorpecentes apreendidos, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020